Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700527-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS PIRES RIBEIRO AUTORIDADE: MPDFT D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VINICIUS ALVARENGA FLORES em favor do paciente MATHEUS PIRES RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pois, ainda que tenha sido encontrado com quantidade razoável de haxixe, não há indícios de que o paciente estaria realizando qualquer tipo de atividade que o enquadrasse como traficante, e não de simples usuário. Defende que houve afronta ao artigo 2o da Lei no 9.296/96, pois não há indícios da ocorrência de ilícito penal e há outros meios de provas além da quebra do sigilo telemático, como a requisição para entrar na casa do acusado e a busca de testemunhas. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para sustar o andamento do processo no 0728648-08.2022.8.07.0001 e o Inquérito Policial 50/2022 – CORD. No mérito, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus para o trancamento do Inquérito Policial em função da ausência de justa causa e ausência da formação da opinio delicti do Ministério Público, promovendo o desentranhamento das provas dos autos. DECIDO. De acordo com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, o relator deve admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. O presente habeas corpus não merece ser conhecido por obediência à vedação da supressão de instância e ao princípio do duplo grau de jurisdição. O pedido de trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa para o processamento da ação penal não foi efetuado perante o juízo de primeira instância, de forma que o exame da matéria por essa Turma Criminal importaria em supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, o que não é admitido. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL E PENAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSA IDENTIDADE. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ANÁLISE INAUGURAL PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. [...] 3. A competência para analisar matéria relativa ao inquérito policial é do Juízo de primeira Instância, não podendo o Tribunal fazê-lo de forma inaugural, sem que haja prévia manifestação da instância inferior, sob risco de supressão de instância. 4. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1435155, 07172844220228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando os autos do inquérito policial, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006[1], e requereu a quebra do sigilo de dados telefônicos (ID. 45021606 e 45021606). Foi deferida a quebra do sigilo telemático e determinada a notificação do indiciado para oferecer defesa prévia (ID. 45021607). Portanto, o indiciado foi notificado para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei no 11.343[2], oportunidade em que poderá invocar as razões de defesa que entender adequadas. Assim, apesar de o habeas corpus ser medida cabível sempre que o paciente se encontrar ilegalmente privado de sua liberdade, não pode ser utilizado com supressão de instância, como pretende o impetrante. Para examinar a possibilidade de trancamento do inquérito policial, é pressuposto que a autoridade coatora tenha externado juízo de valor sobre a matéria. Ante o exposto, NÃO ADMITO o habeas corpus. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2023 17:26:39. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. [2] Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.